Tribunal: TJMT
Processo: 1037888-11.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037888-11.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (EMBARGANTE), MATEUS SANTOS SALGADO - CPF: 366.939.008-10 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TUST E TUSD. LEI COMPLEMENTAR N. 194/2022. TEMA 986/STJ. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a ordem em mandado de segurança voltado à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, ao fundamento da aplicação do Tema 986/STJ e da inaplicabilidade da Lei Complementar n. 194/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação da Lei Complementar n. 194/2022 sob a ótica de
distinguishing
em relação ao Tema 986/STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de exclusão da incidência do ICMS durante a vigência da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia expressamente a Lei Complementar n. 194/2022 e conclui que sua superveniência, com eficácia suspensa por decisão cautelar do STF, não afasta a aplicação do Tema 986/STJ.

4.

O julgado enfrenta o argumento central da parte embargante e afasta, de forma fundamentada, a necessidade de
distinguishing
, evidenciando a adequação do precedente ao caso concreto.

5.

O acórdão não apresenta omissão quanto ao pedido subsidiário, pois, ao afirmar a incidência do ICMS e a plena aplicação do Tema 986/STJ, rejeita logicamente todas as pretensões, inclusive as subsidiárias.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso.

7.

A decisão judicial não precisa rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente e coerente para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a aplicação de precedente vinculante e a repercussão de norma superveniente no caso concreto. 2. A rejeição da tese de inaplicabilidade de precedente implica afastamento implícito de
distinguishing
quando demonstrada a adequação do paradigma. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; art. 489, § 1º, VI; CF/1988, art. 93, IX; LC n. 194/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29/05/2024; STF, ADI 7.195/DF (medida cautelar); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.862.352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/09/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Izidoro Corso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que, nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem vindicada, ao reconhecer a legalidade da incidência do ICMS sobre as parcelas relativas à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) constantes das faturas de energia elétrica, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 986.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a necessária distinção entre o caso concreto e o fundamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, quanto à não aplicação da Lei Complementar n. 194/2022.

Pontua que, no Recurso de Apelação, defendeu que a demanda foi ajuizada em setembro de 2022 e tem como causa de pedir principal a vigência da Lei Complementar n. 194/2022, a qual excluiu as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS, argumentando que tal fundamento seria autônomo e superveniente à controvérsia originária do Tema 986/STJ, impondo análise apartada.

Aduz que o acórdão embargado, ao afastar a aplicação da referida lei, fundamentou-se no entendimento de que o Superior Tribunal de Justiça, mesmo tendo ciência da Lei Complementar n. 194/2022, manteve a tese pela inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS, deixando, contudo, de analisar que a não aplicação da norma pelo STJ decorreu de fundamento estritamente processual, relacionado à superveniência legislativa e à ausência de prequestionamento nos casos examinados naquela Corte.

Afirma que a omissão reside na ausência de enfrentamento da tese de que, no caso concreto, a situação fático-processual seria diversa, porquanto a Lei Complementar n. 194/2022 não constitui legislação superveniente, mas sim o próprio fundamento da demanda, não havendo falar em ausência de prequestionamento ou supressão de instância.

Assinala que o acórdão aplicou a conclusão do Tema 986 sem examinar a adequação de seus fundamentos determinantes ao caso concreto, o que configuraria omissão quanto à análise do
distinguishing
, em afronta ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Alega que houve omissão quanto ao pedido subsidiário formulado na apelação, consistente no reconhecimento do direito de não recolher ICMS sobre TUST e TUSD ao menos durante o período de vigência da Lei Complementar n. 194/2022, antes da suspensão de sua eficácia pela medida cautelar na ADI n. 7.195, afirmando que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre tal pleito.

Requer, assim, o saneamento das omissões apontadas.

Apesar de intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões (id. 350930897).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Izidoro Corso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que, nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem vindicada, ao reconhecer a legalidade da incidência do ICMS sobre as parcelas relativas à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) constantes das faturas de energia elétrica, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 986, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TARIFAS DE USO DO SISTEMA ELÉTRICO (TUST/TUSD). BASE DE CÁLCULO. TESE FIRMADA NO TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR N. 194/2022. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTE. INAPLICABILIDADE IMEDIATA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica, com fundamento na tese firmada pelo STJ no Tema 986. Alegação de nova base normativa (LC 194/2022) e pedido de restituição de valores pagos nos cinco anos anteriores, além de reconhecimento do direito à exclusão para o futuro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a superveniência da Lei Complementar n. 194/2022 afasta a aplicação da tese firmada no Tema 986/STJ quanto à inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS; (ii) saber se, ausente decisão judicial anterior à modulação de efeitos (27/03/2017), o contribuinte tem direito à restituição dos valores pagos ou à exclusão das tarifas do campo de incidência do imposto.

III. Razões de decidir

3.

A sentença examinou de forma expressa e coerente a controvérsia, delimitando a questão jurídica principal e aplicando a tese firmada no Tema 986 do STJ, com análise da modulação de seus efeitos, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação.

4. A tese firmada no Tema 986/STJ possui caráter vinculante e eficácia imediata, reconhecendo a legitimidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, desde que suportadas pelo consumidor final.

5. A modulação de efeitos promovida pelo STJ restringe a exclusão das tarifas da base de cálculo apenas aos contribuintes que obtiveram tutela judicial até 27/03/2017, hipótese não verificada no caso concreto, em que o mandado de segurança foi impetrado apenas em 04/10/2022.
6.

A superveniência da Lei Complementar n. 194/2022, cuja eficácia foi suspensa por decisão cautelar na ADI 7195/STF, não tem o condão de afastar, de forma automática, a aplicação do Tema 986/STJ, cuja tese possui caráter vinculante e foi fixada após análise da mencionada alteração legislativa.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no próprio julgamento do REsp 1.692.023/MT (Tema 986), reconheceu a existência da Lei Complementar nº 194/2022 e, mesmo assim, manteve a validade da tese firmada, ressaltando que sua aplicação permanece obrigatória enquanto não houver decisão definitiva em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença está devidamente fundamentada quando enfrenta de forma clara e coerente os argumentos centrais da impetração à luz de precedente vinculante.

2. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

3. A superveniência da Lei Complementar n. 194/2022, cuja eficácia foi suspensa por decisão cautelar do STF, não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 986/STJ.

4. A modulação de efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas os contribuintes que, até 27/03/2017, obtiveram tutela judicial vigente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e 927, III; LC n. 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; LC n. 194/2022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.023/MT – Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29/05/2024; STF, ADI 7.195/DF, medida cautelar deferida; TJMT, AC n. 1014373-54.2016.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 10/07/2025.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há falar em oposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso, o Embargante alega omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da Lei Complementar n. 194/2022 e à necessidade de
distinguishing
em relação ao Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado consignou, de forma inequívoca, que “
a superveniência da Lei Complementar n. 194/2022, cuja eficácia foi suspensa por decisão cautelar do STF, não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 986/STJ
”, bem como destacou que “
o Superior Tribunal de Justiça, no próprio julgamento do REsp 1.692.023/MT (Tema 986), reconheceu a existência da Lei Complementar n. 194/2022 e, mesmo assim, manteve a validade da tese firmada
” .

Da leitura desses excertos, extrai-se que a matéria relativa à Lei Complementar n. 194/2022 foi expressamente apreciada, tendo o Colegiado reconhecido sua existência, analisado sua repercussão no caso concreto e, ao final, afastado sua aptidão para infirmar o entendimento vinculante firmado no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão, portanto, enfrentou diretamente o argumento central do Apelante, ora reiterado nos aclaratórios, no sentido de que a superveniência da legislação federal demandaria tratamento distinto da controvérsia, concluindo, de forma fundamentada, pela impossibilidade de afastamento do precedente qualificado.

Nessa perspectiva, também não prospera a alegação de ausência de
distinguishing
, pois o julgado, ao afirmar a inaplicabilidade da Lei Complementar n. 194/2022 para afastar o Tema 986, implicitamente rejeitou a existência de distinção relevante entre o caso concreto e o paradigma invocado, evidenciando a adequação da tese repetitiva à hipótese dos autos.

Dessarte, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado expressou, de forma clara e coerente, as razões de convencimento do órgão julgador, enfrentando as questões jurídicas pertinentes à controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses do Embargante.

No tocante à alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário, igualmente não se vislumbra vício integrativo, uma vez que, ao concluir pela plena incidência da tese firmada no Tema 986/STJ e pela inexistência de direito à exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS, o acórdão afastou, de maneira lógica e suficiente, todas as pretensões deduzidas pela parte, inclusive aquelas formuladas em caráter subsidiário.

Nesse contexto, evidencia-se que a pretensão recursal veiculada nos presentes embargos traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

“[...]
O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes. (STF, ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 08-02-2023, PUBLIC 09-02-2023). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente
.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). [destaquei]

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por José Izidoro Corso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026